Tribunal: TJMT
Processo: 1007639-06.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007639-06.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DR. LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA
PACIENTE: FABIO PEREIRA BECO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor no auto de prisão em flagrante n.o 1005783-75.2022.811.0042 (PJe), em que é investigado pela suposta prática do crime de furto qualificado.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o causídico relata que o paciente foi preso em flagrante delito na madrugada do dia 24/04/2022. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante e a comunicação ao Juízo, às 13h do mesmo dia, o subscritor entrou em contato com a secretaria plantonista informando acerca da sua habilitação para participação da audiência de custódia, ocasião em que encaminhou o endereço eletrônico para recebimento do link de acesso ao referido ato; no entanto, após algumas horas, foi surpreendido com a informação de que a solenidade foi realizada pela i. Defensoria Pública.
Nesse contexto, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo a nulidade da audiência de custódia a que submetido o paciente, porquanto teria sido realizada sem a defesa técnica constituída, fato esse que no entender do impetrante causou prejuízo tanto ao increpado quanto causídico, além de configurar cerceamento de defesa.
Como segunda vertente, sustenta as teses de carência de motivação idônea e ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, argumentando, nesse viés, que inexistem indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado aptos a consubstanciar o fumus comissi delicti do crime de furto; ao que acrescenta a ausência do periculum libertatis, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que a medida a liberdade da paciente estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Por fim, ressalta o caráter excepcional e os predicados pessoais abonatórios do paciente para então sustentar que a manutenção da segregação provisória antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal, além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência, desrespeita a excepcionalidade conferida às prisões cautelares pela Recomendação n.o 62/2020-CNJ, sendo, portanto, de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).
Diante de tais argumentos, o impetrante vindica a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para o fim de agraciá-lo com a liberdade provisória, mediante a expedição do competente alvará de soltura, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus.
A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 125574666 ao ID 125715689.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Destarte, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente FABIO PEREIRA BECO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator